Tribunal: TJPA
Processo: 0007865-60.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007865-60.2018.8.14.0040

APELANTE: ROSIRON BRANDAO BILIO, LUCIANA FERREIRA DA SILVA

APELADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007865-60.2018.8.14.0040

APELANTE: ROSIRON BRANDAO BILIO, LUCIANA FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO - PA5005-A, HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A
Advogado do(a) APELANTE: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO - PA5005-A

APELADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR - PA18265-A, ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 18322982), no qual requereu a modificação da decisão de ID 18234639.

Em resumo, arguiu erro material no tocante ao nome constante no relatório do Voto que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 19121114.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO.

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para corrigir erro material. Em razão do erro apontado, compreendo que assiste razão à embargante.

Conforme se depreende da análise dos autos, o nome da empresa apelada é B. R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e consta no relatório do voto da decisão proferida o nome de pessoa jurídica semelhante, porém distinta, qual seja B. B. R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Dessa forma, por se tratar de pessoa jurídica distinta da apelada e não compor a lide, entendo que merece acolhimento o argumento da embargante, pois correto.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração,
face ao erro material ocorrido, nos termos da fundamentação, devendo constar no relatório do Voto o nome da empresa B. R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Advirto que mantenho inalterado o julgamento do recurso
.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024